Tribunal: TJMT
Processo: 1007023-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007023-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), NATALIA CUNHA RODRIGUES NODARI - CPF: 037.378.201-20 (AGRAVANTE), JHONY VIEIRA DOS SANTOS NODARI - CPF: 044.028.741-30 (AGRAVANTE), JOSE DAVID NODARI NETO - CPF: 038.633.081-66 (AGRAVANTE), ARISTIDES LANGARO - CPF: 030.822.880-49 (AGRAVADO), NILVA RÉ LANGARO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILVA RE LANGARO - CPF: 006.702.229-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. AQUISIÇÃO DERIVADA DE PROPRIEDADE POR CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE TERCEIRO COMO MEIO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de manutenção de posse em ação de usucapião, proposta por sucessores do primitivo possuidor de área rural, sob alegação de risco de adjudicação em execução movida contra o vendedor originário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ação de usucapião pode ser utilizada para consolidar propriedade cuja posse decorre de contrato de compra e venda e sucessão; e (ii) se a existência de execução contra terceiro autoriza a concessão de tutela de urgência de manutenção de posse.

III. Razões de decidir

3. A usucapião é meio de aquisição originária da propriedade, inaplicável quando a posse tem origem em negócio jurídico translativo, hipótese em que a via adequada é a adjudicação compulsória ou o registro regular da propriedade.

4. A mera existência de execução contra o vendedor não caracteriza, por si só, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

5. Eventual constrição judicial sobre bem de terceiro deve ser impugnada por meio de embargos de terceiro (CPC, art. 674).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Liminar revogada.

Tese de julgamento:

“1. A usucapião não é meio adequado para regularizar posse adquirida por contrato de compra e venda, sucessão ou outro título translativo. 2. A impugnação de constrição judicial sobre bem alegadamente de terceiro deve ser deduzida mediante embargos de terceiro, e não em ação de usucapião.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NATALIA CUNHA NODARI, JHONY VIEIRA DOS SANTOS NODARI e JOSÉ DAVID NODARI NETO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Cotriguaçu/MT nos autos da Ação de Usucapião no 1000110-22.2025.8.11.0099, movida em face de
ARISTIDES LANGARO e NILVA RÉ LANGARO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de manutenção de posse sob o fundamento de que a existência de uma execução em andamento não configura perigo de dano iminente, sendo a via adequada os Embargos de Terceiro.

Os agravantes alegam que são possuidores legítimos da área rural denominada Fazenda Pau D’Alho, com extensão de 1.539,9283 hectares, localizada em Cotriguaçu/MT, sendo 501,2508 hectares registrados na Matrícula no 0433 e 1.038,6774 hectares em área maior da Matrícula no 0434, ambas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca. A posse teria sido adquirida por meio de direito sucessório, uma vez que seu genitor, Wilson Antônio Nodari, já detinha a posse desde 2011, somando mais de 13 anos de posse mansa e pacífica.

Aduzem que a área foi adquirida por meio de contratos de compromisso de compra e venda firmados com José Braulio Junqueira de Andrade Neto, o qual, por sua vez, havia adquirido as propriedades em 2003 de Clóvis Rebesquini, Delsa Melania Ughini Cozer e Aristides Langaro. Informam que, apesar do pagamento integral do preço, não conseguiram a escritura definitiva do imóvel, justificando, assim, o ajuizamento da ação de usucapião.

Apontam que a negativa da tutela de urgência coloca em risco a posse que exercem sobre a área, uma vez que o imóvel está para ser adjudicado em execução movida contra o vendedor. Argumentam que a ação de usucapião não pode ser substituída por embargos de terceiro ou adjudicação compulsória, pois seu objetivo é a aquisição originária da propriedade e não apenas afastar uma constrição.

Requerem, assim, a reforma da decisão agravada para deferir a tutela de urgência e garantir sua permanência na posse da área até o trânsito em julgado da ação de usucapião.

A liminar foi deferida. (id. 276614376)

Informações. (id. 277230364)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para manuteno de posse em ação de usucapião.

Os agravantes alegam ser possuidores legítimos de área rural denominada "Fazenda Pau D'Alho", com 15.399,283 hectares, sendo 5.012,508 hectares registrados na Matrícula no 0433 e 10.386,774 hectares da Matrícula no 0434, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Cotriguaçu/MT.

Sustentam que a posse foi adquirida por direito sucessório, uma vez que seu genitor Wilson Antônio Nodari já detinha a posse desde 2011, totalizando mais de 13 anos de posse mansa e pacífica. A área teria sido adquirida mediante contratos de compromisso de compra e venda firmados com José Bráulio Junqueira de Andrade Neto.

O juízo a quo indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que a mera existência de execução em andamento não configura perigo de dano iminente, sendo a via adequada os embargos de terceiro.

Primeiramente, cumpre esclarecer o erro material apontado pelos agravantes quanto ao número do processo de origem. De fato, conforme manifestação apresentada, o presente agravo refere-se aos autos no 10001093720258110099, e não ao processo no 10001102220258110099 mencionado na decisão liminar.

Assim, diante da petição de (id. 303087857), DETERMINO a retificação da decisão de id. 276614376, diante do erro material no que tange ao número dos autos do processo de origem, que deveria ser os Autos n. 1000109-37.2025.8.11.0055, por se tratar de questão de ordem pública e que pode ser reconhecida a qualquer tempo.

Superada essa questão formal, passo à análise do mérito.

A jurisprudência desta Corte tem se posicionado de forma consolidada no sentido de que a usucapião não pode ser utilizada para regularizar imóvel adquirido de forma derivada, como por contrato de compra e venda, doação ou sucessão causa mortis.

No caso em análise, verifica-se que os agravantes fundamentam sua posse em contratos de compra e venda celebrados por seu genitor, caracterizando típica aquisição derivada. Nessa hipótese, o meio adequado seria a adjudicação compulsória ou o registro regular da propriedade, com o devido recolhimento dos tributos incidentes.

Como bem observado pelo juízo a quo, "a usucapião não pode ser utilizada como forma de suprir a necessidade de adjudicação compulsória, sendo a via inadequada para tanto".

Quanto ao pedido de tutela de urgência, a decisão agravada está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

A alegação de risco decorrente de execução judicial em que os requerentes não figuram como partes não configura, por si só, o perigo de dano exigido pelo artigo 300 do CPC.

O meio processual adequado para impugnar atos de constrói sobre bem objeto de posse alegada é o ajuizamento de embargos de terceiro, nos termos do artigo 674 do CPC, e não a concessão de tutela em ação de usucapião.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

"A turbação de posse advinda de decisão judicial deve ser discutida por embargos de terceiro e não por ação possessória, conforme previsão do art. 674 do CPC" (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 10003735320248110046, Relator CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado).

Embora tenha sido concedida liminar para garantir aos agravantes a permanência na posse, após análise mais detida dos autos e considerando os fundamentos expostos, entendo que não estão presentes os requisitos para sua manutenção.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, além da inadequação da via eleita, não se vislumbra o perigo de dano que justifique a medida.

Ante o exposto,
REVOGO
a liminar anteriormente concedida e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025